Tribunal: TJSP
Processo: 1004039-23.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Condomínio edilício. Cobrança de multa por infração ao regimento interno. Afixação temporária de lacre de segurança entre a porta de entrada e o batente da unidade condominial. Arguição de inobservância aos artigos 5.18, 5.20 e 19.9 do regimento interno. Infração não configurada. Tipicidade da conduta não identificada. Pagamento de multa e tentativa de solução da pendência com relação a

Ementa:
Apelação. Condomínio edilício. Cobrança de multa por infração ao regimento interno. Afixação temporária de lacre de segurança entre a porta de entrada e o batente da unidade condominial. Arguição de inobservância aos artigos 5.18, 5.20 e 19.9 do regimento interno. Infração não configurada. Tipicidade da conduta não identificada. Pagamento de multa e tentativa de solução da pendência com relação a outras unidades que não importa em confissão dos fatos ou assunção de responsabilidade. Atos de mera liberalidade. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004039-23.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CONDOMINIO
ALPHA GREEN BUSINESS TOWER, é apelada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-23.2017.8.26.0068 -Voto no 6354
2
VOTO No 6354
APELAÇÃO CÍVEL No 1004039-23.2017.8.26.0068
APELANTE: CONDOMÍNIO ALPHA GREEN BUSINESS TOWER
APELADA: GAFISA S/A
COMARCA: BARUERI
JUIZ: BRUNO PAES STRAFORINI
Apelação. Condomínio edilício. Cobrança de multa por
infração ao regimento interno. Afixação temporária de lacre
de segurança entre a porta de entrada e o batente da
unidade condominial. Arguição de inobservância aos artigos
5.18, 5.20 e 19.9 do regimento interno. Infração não
configurada.
Tipicidade
da
conduta
não
identificada.
Pagamento de multa e tentativa de solução da pendência com
relação a outras unidades que não importa em confissão dos
fatos ou assunção de responsabilidade. Atos de mera
liberalidade. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
1. Autor em ação de cobrança de multa por
infração condominial, insurge-se o apelante contra a r. sentença, fls.
351/354, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do
artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil, condenando-o ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa atualizado.
Argumenta o condomínio com a efetiva infração ao
disposto no regulamento interno, conforme dispõe a cláusula 5.20,
impossibilitada a fixação de lacres no batente da porta. A decisão
proporciona sério risco à administração e bom convívio da massa
condominial, uma vez corroborada infração ao regimento interno do
condomínio. Sustenta que a anuência da apelada em retirar referidos
lacres importa em confissão, pendendo várias demandas que tratam do
referido fato, nas quais efetuado o pagamento da multa, circunstância a
implicar na assunção de responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-23.2017.8.26.0068 -Voto no 6354
3
Contrarrazões a fl. 373/382.
Recurso tempestivo e preparado.
Não
houve
manifestação
de
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
2. Trata-se de ação de cobrança de multa por
infração condominial individualizada da unidade 0114 de propriedade da
apelada, em virtude da afixação de lacre adesivo de segurança na porta e
batente da entrada da unidade, apontando a petição inicial inobservância
às cláusulas 5.18 e 19.9 do regimento interno do condomínio.
A insurgência recursal veiculada não comporta
provimento.
Em primeiro lugar, observa-se que o apelante
utiliza fundamento novo, não deduzido na inicial, para buscar legitimar a
pretendida condenação da apelada ao pagamento de multa por infração ao
regimento interno. Enquanto na petição inicial alega-se inobservância aos
artigos 5.18 e 19.9 do regimento interno do condomínio, na apelação vem
invocado o artigo 5.20 do mesmo estatuto.
A
despeito
da
inadmissível
alteração
de
fundamento, cumpre rechaçar desde logo a existência de qualquer
infração na postura da apelada, de afixar lacre de segurança, seja porque
o artigo 5.18 trata de objetos decorativos, tais como quadros, vasos,
tapetes, plantas, etc (fls. 70), ou porque o artigo 19.9 refere cartazes e
anúncios (fls. 76), assim como não há como estender o conceito de lacre
de segurança para inseri-lo na proibição do artigo 5.20, reportado a placas
e adesivos de identificação pessoal ou profissional (fls. 71). Anote-se que,
em se tratando de normas restritivas da conduta dos condôminos,
tipificadas como infração ao regimento interno, não se há conceber
interpretação extensiva, para alcançar situações alheias à previsão
regimental, por tal circunstância necessariamente enquadradas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-23.2017.8.26.0068 -Voto no 6354
4
atípicas. Também não há como considerar que o
pagamento de multa relativamente a outras unidades, ou mesmo a
intenção de resolver a pendência com a disponibilização de material para
a limpeza dos locais assuma o caráter de confissão dos fatos ou assunção
de responsabilidade, haja vista a natureza de mera liberalidade da
conduta da apelada, forte na justificada viabilização da venda do imóvel.
A questão já foi exaustivamente enfrentada por
este Tribunal de Justiça, valendo trazer a colação os julgados abaixo
relacionados, os quais, de maneira unânime, afastaram a pretensão
inaugural. Senão vejamos:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA MULTA CONDOMÍNIO
Empresa que afixou lacres de segurança adesivos em suas
unidades condominiais ainda não ocupadas como medida de
segurança
Condomínio que pretende a condenação da
requerida ao pagamento de multa por infração ao seu
regimento interno Sentença de improcedência Insurgência
do condomínio autor TIPICIDADE DA CONDUTA Proibição
constante do regimento interno que se restringe a objetos
decorativos ou cartazes e anúncios Ausência de previsão na
norma condominial acerca de dispositivos de segurança

HARMONIA ESTÉTICA
Requerente que não fez qualquer
prova acerca da alegada desarmonia estética no ambiente
condominial Inteligência do art. 373, I, do CPC ASSUNÇÃO
DE RESPONSABILIDADE Eventual pagamento da multa em
outra
demandas
que
constitui
mera
liberalidade
da
requerida, não importando em reconhecimento de sua
responsabilidade quanto à presente demanda SEGURANÇA
Dispositivo de caráter provisório e de fácil remoção que visa
a assegurar a segurança condominial, sendo medida que
beneficia ambas as partes da lide
Composição de
interesses de maneira amigável e extrajudicial que é medida
que se impõe, à míngua de previsão acerca do tema em
norma condominial Negado provimento. (TJSP; Apelação
Cível 1004050-52.2017.8.26.0068; Relator (a): Hugo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-23.2017.8.26.0068 -Voto no 6354
5
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
AÇÃO DE COBRANÇA
PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE
MULTA À PROPRIETÁRIA DE UNIDADE CONDOMINIAL

INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DA CONDÔMINA APTA A
CARACTERIZAR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DO REGULAMENTO
INTERNO DO CONDOMÍNIO
SANÇÃO INCABÍVEL

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1004070-43.2017.8.26.0068;
Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
07/08/2019;
Data
de
Registro:
08/08/2019)
Condomínio edilício. Ação de cobrança de multa por infração
ao regulamento interno do condomínio. Instalação temporária
de lacres adesivos na porta das unidades ainda não
entregues pela incorporadora. Conduta que não se amolda às
hipóteses de infração previstas no regulamento interno.
Improcedência da demanda mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004016-77.2017.8.26.0068;
Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/10/2018; Data de
Registro: 31/10/2018)
Civil. Ação de cobrança de multa por infração condominial.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Multa por
infração ao regimento interno de condomínio. Infração
inexistente. Lacre de segurança não tipificado no regimento
interno e que não causa prejuízo à harmonia condominial.
Precedentes. Litigância de má-fé aventada pela apelada.
Pretensão que, no caso concreto, não se enquadra em
nenhuma das hipóteses de conduta ímproba e nem
caracteriza
abuso
do
direito
de
ação.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-23.2017.8.26.0068 -Voto no 6354
6
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1003914-55.2017.8.26.0068; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri
- 5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)
CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO.
COLOCAÇÃO DE ADESIVO NO BATENTE DA PORTA, PARA
SERVIR
DE
LACRE
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
TIPIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A multa foi aplicada
pelo condomínio sob o fundamento de que a colocação de
adesivo no batente da porta, para servir de lacre de
segurança, desrespeita os limites de medida e local.
Entretanto, a limitação prevista no Regulamento Interno é
diversa, diz respeito, tão só, a placas e adesivos adicionais
de identificação pessoal ou profissional, de onde advém a
constatação da atipicidade da conduta da demandada, que
não encontra qualquer tipo de limitação em norma interna.
Insubsistente a multa, improcede o pedido condenatório.
(TJSP; Apelação Cível 1004025-39.2017.8.26.0068;
Relator
(a): Antonio
Rigolin;
Órgão
Julgador:
31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de
Registro: 18/05/2018)
3. Considerando a sucumbência integral do
apelante, responderá pelos honorários advocatícios do d. patrono da
apelada, ora majorados ao patamar de 12% do valor da causa, com fulcro
no artigo 85, § 11, do CPC.
4.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator